Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-87.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-87.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO TADEU KONIG - CPF: 008.768.360-15 (APELADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG - CPF: 061.718.931-53 (APELADO), ONDINA INEZ BOTTON - CPF: 482.322.381-00 (APELANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– DIREITOS SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DESCABIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 574 do Código de Processo Civil, para a propositura da Ação Demarcatória, incumbe à parte autora demonstrar o título de propriedade do imóvel que pretende demarcar.

Os documentos coligidos ao caderno processual deixam evidente que a Apelante não é proprietária do imóvel litigioso, possuindo, tão somente, os “direitos” sobre a integralidade do bem. Logo, ausente a legitimidade ativa para a causa.

Nos termos do art. 124 do Diploma Processual Civil, não há falar em assistente litisconsorcial no caso concreto, tendo em vista a ilegitimidade da parte principal para o manejo da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002338-87.2018.8.11.0010

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ondina Inez Botton
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Demarcatória ajuizada em face de
Hugo Tadeu Konig
e
Celma Maria Correa da Costa Konig
, por ser considerada carecedora da ação (ilegitimidade ativa).

O Juiz sentenciante fundamentou que a Apelante é compromissária compradora do imóvel objeto da lide situado na zona rural de Jaciara/MT, e não proprietária à luz do art. 574 do CPC e artigo 1.297 do Código Civil, não se revelando legítima para propor a Demarcatória com o escopo de corrigir o marco divisório da estrada subsistente na área, em consonância com o georreferenciamento apresentado na inicial.

De conseguinte, julgou prejudicado o pedido contraposto formulado pelos Apelados, de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante recorreu e, para corrigir a legitimidade ativa, juntou a Procuração outorgada pelos proprietários
Clóvis Antônio Botton
e sua esposa
Elaine Terezinha Corassa Botton
, intitulando-os de litisconsortes assistenciais ativos.

Assevera que é permitido
ao possuidor propor a Ação Demarcatória, desde que o contrato de compra e venda esteja averbado à margem da matrícula do imóvel, cuja providência foi adotada na espécie.

Sustenta que a presença dos assistentes litisconsorciais no polo ativo é capaz de sanar o vício da legitimidade ativa, sobretudo em razão de terem ratificado todos os termos da petição inicial.

Forte nesse argumento, a Apelante pugnou pela cassação do ato sentencial, a fim de que os autos sejam devolvidos à instância de origem para o regular processamento.

Em pedido apartado (
Petição n.o 1014776-10.2020.8.11.0041),
apresentado

pela Apelante, foram agregados efeitos suspensivos a este apelo até o exame do mérito recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 52901221, nas quais os Apelados impugnaram o pedido de assistência litisconsorcial
formulado no recurso, sobretudo porque o acolhimento
está condicionado ao preenchimento das condições da ação pelo assistido na ação principal, o que não ocorre no caso concreto.

É o relatório.

Cuiabá,
16
de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ondina Inez Botton
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Demarcatória ajuizada em face de
Hugo Tadeu Konig
e
Celma Maria Correa da Costa Konig
, por ser considerada carecedora da ação (ilegitimidade ativa).

Uma breve digressão fática se faz necessária para a exata compreensão da matéria:

Ao ingressar com a
Ação Demarcatória
a Autora narrou que, juntamente com seu cônjuge, entabulou vários “Contratos de Avenças”(SIC) com seu irmão Clóvis Antônio Botton e sua cunhada Elaine Terezinha Corrassa Botton para a permuta de diversos imóveis, dentre eles a área de terras matriculada sob o n.o 18.590 no CRI da Comarca de Jaciara (matrícula anterior: n.o 5.900), com 251,6644 hectares.

Salientou que o instrumento particular, averbado na matrícula do imóvel em 24/01/2018, possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Afirmou que após o Divórcio, o bem

passou a lhe pertencer de modo exclusivo, consoante Escritura de Separação, Divórcio e Partilha.

Sustentou que a estrada existente na área (Fazenda Jatobá - matrícula 18.590) faz divisa com o imóvel dos requeridos
Hugo Tadeu Konig
e
Celma Maria Correa da Costa Konig
(matrícula 19.360) e não corresponde aos marcos do georreferenciamento, apresentando discrepância de “quase três hectares”.

Aduziu que para ela a estrada não tem utilidade e, por isso, pretende extinguir esta passagem e construir no local cercas para delimitar com mais vigor as áreas confinantes.

Asseverou que a grande maioria dos marcos do georreferenciamento foram derrubados, muito provavelmente pela Família Fritsch e Sr. Bruno, arrendatários e filho, respectivamente, dos Requeridos, mudando o traçado da estrada a cada ciclo de safra e safrinha.

Ressaltou que sempre permitiu a passagem sobre suas terras mas, em virtude dos últimos acontecimentos e desavenças, necessário promover mudanças nesta situação.

Assegurou ser legitimada para figurar no polo ativo da ação, mesmo na condição de promissária compradora, tendo em vista que o Contrato de Promessa de Compra e Venda está registrado na matrícula no imóvel que ocupa.

Ao final, requereu
“seja determinado os marcos das áreas dos imóveis, demarcando-os, com a implantação de cerca, às expensas da autora, e, com a extinção do atual traçado da estrada, julgando a presente ação procedente, condenando assim os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como as demais verbas de sucumbência”
.

Recebida a Inicial, o Juiz determinou a citação da parte Ré, assim como terceiros e possíveis interessados, na forma dos arts. 576, parágrafo único e 259, III do CPC (ID. 52901063),

Depois de diversas tentativas infrutíferas de citação da parte Ré, bem como da manifestação da parte Autora postulando a concessão da tutela de urgência concernente ao plantio de lavoura, assim decidiu o Juiz
a quo
(ID. 52901088)
:

[...] Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do CPC) para o fim específico de DETERMINAR que os requeridos, assim como eventuais arrendatários se ABSTENHAM de efetuar plantio de lavoura e/ou de praticar sobre a faixa de terras em discussão nos autos qualquer outra medida que possa dificultar a realização de posterior perícia judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]

Em contestação, os Requeridos sustentaram a ilegitimidade ativa da Autora, pois na matrícula n.o 18.590 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT consta como proprietário da área rural o Sr. Clóvis Antônio Botton como sendo a pessoa que adquiriu o imóvel dos Requeridos (Hugo Tadeu Konig e sua esposa Celma Maria Correa da Costa Konig).

Ressaltou que o “Contrato Particular de Avenças sobre vários imóveis” firmado entre a Autora e seu esposo com os proprietários do imóvel (Clóvis Antônio Botton e sua esposa), é datado de 09/04/2004 e nunca foi registrado à margem da matrícula n.o 5.900, atual n.o 18.590 do RGI de Jaciara/MT.

Além disso, rechaçaram a tese autoral e pugnaram pela improcedência dos pedidos
(ID. 52901111).

Réplica sob o ID. 52901136.

No Id. 52901147, a Autora alegou que o arrendatário dos Requeridos invade sistematicamente a faixa de terras em litígio na tentativa de alterar o traçado da estrada, como já fez em outras ocasiões. Diante disso, requereu a concessão da tutela de evidência a fim de que lhe seja autorizado implantação de cerca e outras medidas de isolamento na área objeto da disputa, impedindo o acesso dos Requeridos e seus prepostos, funcionários e arrendatário no local.

Intimados, os Requeridos apresentaram petição no Id. 52901160, reiterando seus termos no petitório de ID. 52901166. A Autora, por sua vez, manifestou-se no ID. 52901162.

Em 18/10/2019, sobreveio decisão nos seguintes termos (ID. 52901169):

[...]Pois bem, compulsando os autos, verifico que se faz necessário o isolamento da área em litigio, o que, aliás, é de consenso das partes, tanto como meio de preservar o local para a realização de futura perícia, quanto para evitar eventual descumprimento da medida liminar.

Ocorre que há divergência entre as partes quanto à exata extensão da área litigiosa, de modo que a autorização prematura de cercamento do local poderá ensejar o agravamento do imbróglio entre os litigantes, inclusive com o risco de que parte da plantação, que não esteja na referida área, seja destruída, razão pela qual determino que a parte Autora traga aos autos, no prazo de 05 dias, as coordenadas relativas à faixa de terra que pretende ver isolada.

Consigno que o cerceamento não poderá inutilizar a estrada que divide as propriedades, sob pena de prejuízo desproporcional à finalidade almejada.

Por fim, considerando o alegado risco de que a incompleta destruição da plantação possa acarretar doenças na próxima safra, determino que os Réus comprovem nos autos, no prazo de 15 dias, a efetiva limpeza do local, ou, no mesmo prazo, demonstrem a impossibilidade de que o remanescente da plantação venha a gerar doenças, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual responsabilização por danos decorrentes de tal ato. [...]

Após a prolação do
decisum
, a Autora apresentou petição no ID. 52901171 reiterando o pedido de tutela de evidência, a fim de que lhe seja permitido
“executar a destruição completa da lavoura implantada sobre a área do litígio”
. No ID. 52901174, indicou as coordenadas geográficas da área que pretende ver isolada e reiterou o pleito anterior.

Os Requeridos, por sua vez, pugnaram para que a Autora se abstenha de praticar
“qualquer ato sobre a área sub judice, uma vez que já se encontra limpa e sem qualquer vestígios de vegetação, a fim de permitir a realização da perícia judicial, e, ainda, ausente de quaisquer riscos de proliferação de doenças e pragas no local, como fiscalizado pelo INDEA/MT”.
Requereram, também, a constatação
in loco
por Oficial de Justiça e a realização de perícia com urgência (ID. 52901176).

A parte Autora reitera, nos IDs.

ID. 52901180 e 52901184, o pedido de tutela de urgência. E os Requeridos reiteram no Id. 52901186 o pedido já formulado.

O imóvel foi inspecionado pelo Sr. Oficial de Justiça, consoante Auto Circunstanciado de Constatação lançado no ID. 52901206.

Em 10/07/2020, o Juiz da causa proferiu
sentença
em que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da parte Autora, eis que não comprovou o domínio do imóvel.

O julgador fundamentou que a Autora é compromissária compradora do imóvel objeto da lide situado na zona rural de Jaciara/MT, e não proprietária à luz do art. 574 do CPC e artigo 1.297 do Código Civil, não se revelando legitimada para propor a Demarcatória com o escopo de corrigir o marco divisório da estrada existente na área, em consonância com o georreferenciamento apresentado na inicial.

De conseguinte, julgou prejudicado o pedido contraposto formulado pelos Apelados, de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada,
Ondina Inez Botton
interpôs o vertente recuso e, para corrigir a legitimidade ativa, juntou a Procuração outorgada pelos proprietários
Clóvis Antônio Botton
e sua esposa
Elaine Terezinha Corassa Botton
, intitulando-os de litisconsortes assistenciais ativos.

Assevera que é permitido
ao possuidor propor a Ação Demarcatória, desde que o contrato de compra e venda esteja averbado à margem da matrícula do imóvel, cuja providência foi adotada na espécie.

Sustenta que a presença dos assistentes litisconsorciais no polo ativo é suficiente para sanar o vício da legitimidade ativa, sobretudo em razão de terem ratificado todos os termos da petição inicial.

Pois bem. A Ação Demarcatória, como é cediço, visa fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites existentes, mas que se encontram apagados.

Para a propositura da demanda, o artigo 574 do Código de Processo Civil preconiza o dever da parte autora em demonstrar o
título de propriedade
do imóvel que pretende demarcar.

Art. 574. Na petição inicial,
instruída com os títulos da propriedade
, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.

Nesse mesmo sentido, o art. 1.297,
caput,
do Código Civil estabelece que somente ao
proprietário
é concedido o direito de pleitear a demarcação de área,
verbis
:

Art. 1.297. O
proprietário
tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

Frisa-se, nesse ponto, que tanto o Código de Processo Civil como o Código Civil exigem a figura do
proprietário
para o manejo da ação, por ser o detentor do direito de discutir sobre os limites e confrontações do imóvel que lhe pertence.

Ademais, consoante dispõe o art. 1.245 do Código Civil, “
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis
”.

Das provas coligidas ao caderno processual, no entanto, verifica-se que não está comprovado o domínio do imóvel que a Apelante pretende demarcar.

Com efeito, ao que se extrai da Certidão de Inteiro Teor do imóvel matriculado sob o n.o 18.590 no registro de Imóveis da Comarca de Jaciara,
são proprietário do bem os Srs. Clóvis Antônio Botton sua esposa Elaine Terezinha Conrrasa
(ID. 52901126).

Outrossim, verifica-se que, em 24/01/2018, foi procedida averbação da “Escritura Pública de Separação Consensual” lavrada em 23/07/2017, às fls. 049/064, do Livro n. 21-A do Cartório do 2.o Ofício da Comarca de Jaciara/MT, na qual consta que
“
os direitos

havidos sobre a integralidade da área do imóvel, objeto desta matrícula, passaram a ser exclusivos da
Sr.a Ondina Inêz Botton
, em razão de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com o Sr. Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Corasa Botton, em data de 09/04/2004”.

Dessa forma, depreende-se que à Apelante foi concedido tão somente os direitos sobre o imóvel e não a propriedade, título este indispensável, repito, para o manejo da ação demarcatória.

Em outras palavras, a Apelante não possui escritura pública outorgada pelos proprietários (Clóvis e esposa) da área litigiosa, mas apenas uma escritura pública de Divórcio em que consta a titularidade dos seus
“direitos”
sobre o imóvel.

Diante das regras acima mencionadas, é indubitável que o direito pessoal sobre o imóvel não confere legitimidade para a propositura da ação demarcatória.

Imperioso repetir que na Ação Demarcatória é absoluta a necessidade da prova do título
de propriedade
da área pela parte Autora.

Aliás, da dicção do § 1.o do artigo 1.245 do Código Civil ressai que
“
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Sobre a questão, pertinente a lição de Luiz Rodrigues Wambier:

A ação demarcatória tem por finalidade fazer cessar a confusão de limites entre os imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada qual, seja aviventando os limites que havia, mas se encontram apagados, o que, de qualquer forma, ocasiona confusão. O requisito primordial para a ação é a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e a inexistência de limites certos entre eles. (in
Curso avançado de processo civil: processo cautelar e procedimentos especiais. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 195-196).

Nesse prisma, registra-se que não tem legitimidade ativa o possuidor, uma vez que a disputa tem caráter dominial e não possessório.

Dessume-se, pois, que a Apelante não comprovou sua condição de
proprietária
do imóvel que pretende demarcar, evidenciando, com isso, sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AUTORES PROPRIETÁRIO E POSSUIDORES -
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POSSUIDORES -

AÇÃO QUE COMPETE APENAS AO PROPRIETÁRIO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS LIMITES A SEREM REAVIVADOS OU DEMARCADOS - SENTENÇA MANTIDA.
Não possui legitimidade ativa para propor ação demarcatória aquele que se diz possuidor do imóvel, pois a ação compete apenas ao proprietário.
A ausência de descrição individualizada do imóvel enseja a rejeição da petição inicial, por inépcia, posto que constitui pressuposto da ação demarcatória a descrição dos limites dos imóveis a serem demarcados. Recurso não provido.
(TJMG. Apelação n.o 10086110022380003. Relator Manoel dos Reis Morais. Julgado em 06/03/2018. Publicado em 16/03/2018). (sem destaque no original)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. MERO POSSUIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. COMPOSSE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA.
1. Carece do direito de ação para o manejo de ação demarcatória o mero possuidor de bem imóvel, seja pela ilegitimidade ativa, seja pela falta de interesse de agir.
2. É possível a alienação judicial de direitos possessórios relativos a imóvel objeto de sentença homologatória de partilha em sede de ação de divórcio. 3. Os direitos possessórios sobre imóveis possuem expressão econômica e, por isso mesmo, podem ser objeto de negócio jurídico. Precedentes. 4. Apelações conhecidas e não providas.
(TJDF. Apelação n.o 0700167-71.2018.8.07.0002. Relatora Ana Cantarino. Julgado em 03/07/2019. Publiado em 09/07/2019). (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DEMARCATÓRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DEMANDA AJUIZADA POR PROMITENTE COMPRADOR - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM -
CARACTERIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE. - A Ação Demarcatória representa, nos termos do artigo 569, inciso I, do Código de Processo Civil, instrumento processual de que dispõe o
proprietário
de imóvel para "obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados" - Carece de legitimidade para propositura de Ação Demarcatória aquele que, na condição de mero promitente comprador do imóvel, ainda não adquiriu a titularidade do domínio, por meio do registro do título translativo, qual seja, a escritura definitiva de compra e venda.

(TJMG. Apelação n.o 10110130017558001. Relator Márcio Idalmo Santos Miranda. Julgado em 13/08/2019. Publicado em 27/08/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DEMARCATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO POR POSSUIDOR OU DETENTOR DO IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. OMISSÃO QUE DEVE SER RETIFICADA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1)
Para fomentar uma ação demarcatória, nos termos do art. 569, inciso I, do Código de Processo Civil, e do art. 1.297 do Código Civil, é necessária a existência da figura do
proprietário
, cuja propriedade se comprova mediante o registro de título no Cartório de Registro de Imóveis, consoante inteligência do art. 1.245 do Código Civil, documento este indispensável para a propositura desta demanda.
2) A legislação infraconstitucional deixa claro que a ação demarcatória é instrumento processual disponível apenas ao proprietário do imóvel que se pretende esclarecer os limites, sendo inviável a sua utilização tanto pelo detentor quanto pelo possuidor do bem. 3) Na hipótese, o autor alega ser apenas possuidor do imóvel, não tendo trazido aos autos qualquer título de propriedade sobre o bem, mas apenas comprovado a aquisição de um suposto direito possessório, o que, por si só, é suficiente para preservar a sentença que não acolheu a sua pretensão demarcatória, visto que não está legitimado a deduzi-la. 4) É necessário o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância revisora, inclusive de ofício, quando a sentença é omissa nesse ponto, o que não se confunde com a retificação em hipótese de arbitramento equivocado, situação que apenas poderá ser revista quando houver questionamento expresso da parte prejudicada. 5) Recurso desprovido e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados de ofício, suspendendo-se a exigibilidade do seu pagamento.
(TJES. Apelação 00007526620168080016. Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 10/09/2019. Publicado em 19/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício. Precedentes do STJ.
LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. A legitimidade para o ajuizamento de ação demarcatória é do proprietário confinante (art. 946, I, do CPC/73 – art. 569, I, do CPC/15. Outrossim, o autor da ação demarcatória é obrigado a juntar com a petição inicial prova documental do Registro de Imóveis competente a fim de demonstrar, de forma inequívoca, quais são os proprietários dos imóveis objeto da demarcação, especialmente para a verificação da legitimidade das partes.
No caso concreto, pouco antes do ajuizamento da ação demarcatória, os autores doaram o imóvel de sua propriedade e lindeiro ao dos réus. Portanto, não se encontram legitimados a integrar o polo ativo da relação processual. Reconhecida a carência de ação por ilegitimidade ativa. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
(TJRS. Apelação Cível no 70082727967. Relator Marco Antonio Angelo, Julgado em 18/06/2020. Publicado em 18/06/2020). (sem destaque no original)

Assim, cristalina a ilegitimidade ativa da Recorrente.

Noutro ponto, a Apelante sustenta que a presença dos assistentes litisconsorciais no polo ativo é suficiente para sanar o vício da legitimidade ativa, sobretudo em razão de terem ratificado todos os termos da petição inicial.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, à luz do art. 124 do CPC,
“considera-se litisconsorte da
parte principal
o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.

Diante desse cenário, não há falar em assistente litisconsorcial em virtude da ilegitimidade da Apelante para figurar no polo ativo da demanda, que constirui pressuposto processual para o prosseguimento da ação. Por corolário, não há parte principal (autora) a ser assistida pelos assistentes litisconsorciais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento)
do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020